Tribunal: STF
Processo: Rcl 63018
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda e Outro(a/s) “em face de acórdão evento nº 211 – eproc, proferido pela 1ª Seção do E. TRF da 4ª Região, que negou provimento ao agravo interno das Reclamantes, complementado pelos v. acórdãos de eventos nº 268 e 294 que julgaram os embargos de declaração, proferidos nos autos n.º 5000234- 18.2010.4.04.7009 (processo originário)” (eDOC 1, p. 1)



    Na petição inicial, sustenta a reclamante que, não obstante a questão dos autos coincidir com a matéria tratada na ADI 4.395, o juízo reclamado insiste em aplicar, de forma errônea, a tese firmada no RE-RG 718.874 (Tema 669), da sistemática da repercussão geral, ao caso, e, por consequência, deixa de sobrestar o processo originário para aguardar o julgamento definitivo do controle concentrado.



    Narra que, na origem, cuida-se de mandado de segurança contra a União, visando “a declaração da inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 25 e dos incisos III e IV do art. 30, todos da Lei n. 8.212/1991, que representam, respectivamente, a incidência da Contribuição do Empregador Rural pessoa física e o dever de recolhimento da referida contribuição pela empresa adquirente ou a cooperativa – sub-rogação (FUNRURAL)” (eDOC 1, p. 3-4).



    Afirma que, no acórdão reclamado, o TRF da 4ª Região aplicou o Tema 669 de repercussão geral, que declarou constitucionais as Contribuições para o FUNRURAL, instituídas pela Lei 10.256/2001. No entanto, aponta que esse tema não abrange o presente caso, pois ficou restrito à análise do art. 25 da Lei 8.212/1991, sem se debruçar sobre a constitucionalidade do art. 30, IV, do mesmo diploma, que trata do dever de sub-rogação, objeto de análise da ADI 4.395.



    Narra que, “desde seu agravo interno, as Reclamantes buscam que o E. TRF da 4.ª Região procedesse ao necessário ‘distinguish’ entre o que foi decidido no âmbito do Tema 669 de repercussão geral e a discussão dos presentes autos (dever de sub-rogação)” (eDOC 1, p. 8).



    Argumenta que interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com base no Tema 669 da repercussão geral.



    Interposto agravo contra essa decisão, foi negado provimento. Posteriormente, opôs dois embargos de declaração, ambos rejeitados. Argumenta que, diante das negativas e do esgotamento das instâncias ordinárias, a reclamação mostrou-se como “elemento processual fundamental para a admissibilidade de seu recurso extraordinário e, sobretudo, garantia da autoridade das decisões proferidas por esta E. Corte” (eDOC 1, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer constante no eDOC 30.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal e regulamentada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é cabível para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. Além disso, conforme disposto no art. 103- A, § 3º, da Lei Maior, também caberá reclamação contra ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula vinculante.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    No caso dos autos, verifico que, de fato, a sua insurgência se funda na inconstitucionalidade dos arts. 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, objeto da ADI 4.395.



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:  



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-03-2025  PUBLIC 06-03-2025)”. 



    Portanto, destaco que o pronunciamento final na ADI 4.395 abrange essa controvérsia, razão pela qual é apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário de origem, para que o Tribunal reclamado realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada nessa ação direta.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, determinando o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela reclamante no Processo 5000234-18.2010.4.04.7009, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até a proclamação do julgamento de mérito da ADI 4.395, momento em que o caso deverá ser rejulgado conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente